Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703131-62.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY AUGUSTO DE CARVALHO, DIOGO AUGUSTO DE CARVALHO, CAMILA AUGUSTO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosemary Augusto de Carvalho, Diogo Augusto de Carvalho e Camila Augusto de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709286-61.2025.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 21. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. E, com relação à legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais desta ação coletiva, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o incidente em referência foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se, no entanto, pelas fichas financeiras acostadas no ID 242787055, que o autor contribuía para dois sindicatos distintos - o Sindireta e o Sindser - à época do ajuizamento da ação coletiva em referência. Consoante tese acima aprovada, não teria ele legitimidade para o cumprimento de sentença, cabendo apenas a extinção deste. No entanto, não há ainda trânsito em julgado da referida decisão. Assim, tendo em vista tratar-se de interesse público, suspenda-se a tramitação até o trânsito em julgado no IRDR 21.” Embargos de declaração opostos pelos agravantes foi rejeitado (ID 259063172). Sustentam os recorrentes que a decisão agravada merece reforma, pois teria violado o direito fundamental à liberdade de associação. Destacam que, embora tenha havido contribuição a outro sindicato, optou-se pela representação pelo SINDIRETADF na ação originária, sendo indevida interpretação que limite esse direito. Alegam, ainda, que: “pouco importa que a categoria profissional do exequente é representada por outro sindicato, bastando que a existência de uma ação coletiva que abranja e acautele seus direitos, sendo certo que o embargante preenche todos os requisitos por ela estabelecidos.” Argumentam também que: “pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados [...] devendo o devedor, se o caso, ao invés de suscitar a ilegitimidade dos servidores, questionar o registro sindical destas novas entidades”. Defendem os agravantes que a decisão recorrida deixou de observar a coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97, a ampla legitimidade sindical reconhecida pelo STF e a representatividade do SINDIRETADF sobre os servidores da Administração Direta, bem como que a controvérsia decidida no IRDR no 21 se limita aos exservidores de fundações extintas, o que não seria o caso dos agravantes, lotados em órgão da Administração Direta à época da lesão. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja reconhecida a legitimidade ativa dos agravantes e determinado o prosseguimento da execução. No mérito, requerem o provimento do agravo, reformando a decisão agravada em conformidade com os fundamentos expostos. Preparo no ID 80594985. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator